Tribunal: STF
Processo: Rcl 62732
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16/DF E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931 RG/DF – TEMA 246/RG. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DESPROVIDO COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.



    I – No caso em análise, a discussão sobre a responsabilidade subsidiária está preclusa nas fases de conhecimento e de execução, pois o agravante não apresentou recurso a respeito da matéria.



    II – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa.



    III – Agravo desprovido, com majoração de honorários.